Tribunal: TJBA
Processo: 8048743-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048743-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANALIA REIS SILVA

Advogado(s)
:
JOSE AMARAL NASCIMENTO FILHO

AGRAVADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTORA IDOSA. LESÃO GRAVE NO OMBRO DIREITO. INDICAÇÃO DE ARTROPLASTIA COM PRÓTESE REVERSA. ALEGAÇÃO DE CONDUTA IMPRUDENTE DE PREPOSTO DA EMPRESA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE COMPROVAR URGÊNCIA EXTREMA E INVIABILIDADE DE ACESSO À REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA COM NATUREZA SATISFATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA EXAME DE MÉRITO COMPLEXO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anália Reis Silva contra decisão interlocutória da 2ª Vara das Relações de Consumo de Itapetinga/BA, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para que a empresa Sendas Distribuidora S/A custeasse cirurgia ortopédica (artroplastia com prótese reversa), sob alegação de acidente sofrido no interior do estabelecimento da agravada. A autora, idosa, alega que sofreu fratura no ombro direito após tentar desviar de empilhadeira conduzida por preposto da empresa, imputando à ré responsabilidade objetiva pelo evento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da presença, ou não, dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à existência de elementos que demonstrem, de forma convincente, a probabilidade do direito da autora à indenização e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso a cirurgia não seja imediatamente custeada pela parte ré. O recurso também demanda análise sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova e a compatibilidade entre a medida pretendida e os limites da cognição sumária próprios da via recursal utilizada.

III. Razões de decidir

3. Embora haja laudos médicos que comprovem a existência de fratura no ombro direito e recomendem o procedimento cirúrgico, não se verifica nos autos, neste momento processual, prova inequívoca da responsabilidade da agravada pelo acidente narrado.

4. O pleito recursal busca, de forma antecipada, a concessão de obrigação de fazer, com conteúdo satisfativo, cujo acolhimento implica reconhecimento prévio de responsabilidade civil, nexo causal e dever de indenizar — elementos que ainda dependem de produção de provas testemunhais, técnicas e documentais em sede de instrução probatória.

5. A jurisprudência nacional tem reiteradamente reconhecido que medidas de natureza satisfativa não podem ser deferidas com base apenas em alegações unilaterais, especialmente quando os fatos controvertidos exigem ampla cognição, sob pena de violação ao devido processo legal e à paridade de armas.

6. No presente caso, a agravada apresentou elementos que indicam divergência quanto à dinâmica do acidente, destacando que o local da queda estava visível e acessível, e que não houve falha na prestação do serviço. A alegação de existência de imagens do circuito interno e a negativa de qualquer omissão empresarial reforçam a necessidade de instrução processual.

7. Também não restou demonstrado, de forma cabal, que o procedimento cirúrgico não poderia ser realizado por meio do Sistema Único de Saúde — ausência de prova de negativa formal de regulação ou de indisponibilidade da cirurgia pela rede pública, o que enfraquece a caracterização do
periculum in mora.

8. O pedido de tutela antecipada confunde-se, em grande parte, com o mérito da ação indenizatória, sendo inadequado o seu deferimento antes da análise exauriente dos fatos. A urgência, embora alegada, não se mostra suficiente, por si só, para autorizar medida com efeitos irreversíveis ou de difícil reparação.

9. A concessão da medida pleiteada acarretaria inversão do ônus temporal do processo, impondo à parte ré obrigação cujo descumprimento pode implicar execução imediata, sem que haja, neste momento, comprovação suficiente de seu dever legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória de urgência que imponha obrigação de fazer em ações indenizatórias depende da presença de prova inequívoca da responsabilidade civil, não sendo suficiente a mera alegação de urgência médica.

2. Em demandas que envolvem controvérsias fáticas relevantes e necessidade de dilação probatória, é incabível o deferimento de tutela com efeitos satisfativos em sede de cognição sumária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)